Tribunal: TJSP
Processo: 2297859-61.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração visando esclarecer omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual condicionou o levantamento de valores ao registro do formal de partilha na ação de prestação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração visando esclarecer omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual condicionou o levantamento de valores ao registro do formal de partilha na ação de prestação de contas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na amplitude da prestação de contas em relação a terceiros (herdeiras e meeira) titulares de bem comum e eventual direito de substituição processual por sub-rogação legal.
III. Razões de Decidir 3. O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, autoriza o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processos de inventário. A decisão recorrida está fundamentada na necessidade de registro do formal de partilha para garantir a segurança jurídica na divisão dos bens entre os sucessores. 4. A pretensão de que a prestação de contas beneficie todos os coproprietários genericamente comporta acolhimento porquanto pode vir a reconhecer eventual crédito de terceiro, entretanto não autoriza o prosseguimento de eventual fase executiva em relação aos créditos de terceiros. 5. A pretensão de substituição processual por sub-rogação legal foi afastada, pois não há crédito reconhecido em favor da meeira, e a sub-rogação sem observância do devido processo legal não é permitida.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos acolhidos para afastar as omissões, mas negado provimento no mérito. Tese de julgamento: 1. O levantamento de valores em cumprimento de sentença por herdeiros requer a apresentação de formal de partilha ou sobrepartilha, com a especificação do crédito correspondente ao quinhão de cada herdeiro. 2. A prestação de contas deve se limitar ao quinhão correspondente à parte autora, Inadmissibilidade de pretender em nome próprio de direito de terceiro.